Tribunal: TJES
Processo: 0008994-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008994-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES e outros (6)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE JÁ HAVIA REJEITADO PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos por candidatos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo decisão anterior que negou provimento ao recurso de apelação cível. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do “projeto básico” para novo concurso público e quanto à aplicação da Tese 784 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que tais elementos comprovariam preterição arbitrária e necessidade de nomeação durante a vigência do certame anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao exame do conteúdo do “projeto básico” e da aplicação da Tese 784/STF; (ii) estabelecer se é cabível rediscutir o mérito da decisão por meio de novos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.

4. O conteúdo do “projeto básico” e a aplicação da Tese 784/STF já foram expressamente enfrentados no julgamento da apelação e dos primeiros embargos de declaração, sendo afastada a tese de preterição arbitrária.

5. O colegiado concluiu que a elaboração de “projeto básico” configura apenas fase preparatória e não vincula a Administração à nomeação imediata de candidatos, sobretudo porque o novo concurso foi deflagrado somente após o término da validade do certame anterior.

6. O precedente do STF no MS 22.813/DF não se aplica, pois, diferentemente daquele caso, não houve manifestação inequívoca da Administração quanto à necessidade urgente de provimento de cargos.

7. A oposição reiterada de embargos com o mesmo intuito de rediscussão caracteriza uso protelatório do recurso, sujeitando-se à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já examinado pelo Tribunal.

2. A mera elaboração de “projeto básico” para futuro concurso não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos por
CLAUDIO FEDERICI GUIMARAES e outros
(ID 10884840) em face do v. acórdão de ID 10443139, que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão de ID 8854803, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (id 10884840), os embargantes insistem na tese de omissão no julgado. Argumentam que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente sobre o conteúdo fático do "projeto básico" para contratação de nova empresa organizadora de concurso público, o qual, segundo defendem, revelaria a inequívoca necessidade de nomeação e a existência de cargos vagos durante a validade do certame anterior. Alegam, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar a controvérsia à luz das premissas abstratas fixadas na Tese 784 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a mencionar o
leading case
(RE 837.311), sem enfrentar a tese de que o comportamento da administração configuraria a preterição arbitrária e imotivada ali descrita

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Os embargantes opõem o segundo recurso de embargos de declaração, reavivando, em essência, os mesmos argumentos já rechaçados por esta Colenda Câmara por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios (ID 10443139). A intenção de rediscutir o mérito recursal é manifesta e inadmissível na via estreita dos embargos.

No caso em tela, a suposta omissão quanto ao conteúdo do "projeto básico" e à aplicação da Tese 784/STF foi exaustivamente enfrentada, tanto no acórdão da apelação quanto no acórdão dos primeiros embargos de declaração.

Este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu que a mera elaboração de um "projeto básico" para futuro certame não configura, por si só, a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O acórdão explicitou que tal ato representa apenas uma fase inicial e preparatória, que não vincula a Administração à imediata nomeação de candidatos em cadastro de reserva, ponderando que a deflagração de novo concurso ocorreu apenas após o término de validade do certame dos embargantes.

Ademais, o julgado consignou que a situação dos autos não se amoldava ao precedente invocado (MS 22.813/DF), pois, diferentemente daquele caso, aqui não houve manifestação inequívoca e premente da Administração sobre a necessidade de provimento imediato dos cargos.

É patente, portanto, que a matéria foi devidamente analisada, não havendo nenhum vício a ser sanado. O que os embargantes denominam "omissão" é, na realidade, uma tentativa de fazer prevalecer sua interpretação dos fatos e do direito, o que já foi rechaçado de forma fundamentada por este Tribunal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração "não se prestam à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (AgInt no AREsp 683.518/DF). A insistência em rediscutir o mérito pela via inadequada revela o caráter protelatório do presente recurso.

Ressalto que a oposição de novos embargos com o mesmo intuito de rediscussão da matéria ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.